Tribunal: TJMT
Processo: 0030308-93.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0030308-93.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (AGRAVADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (AGRAVANTE), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO O DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE RETORNO. PERDA DO DIFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.

2. Fato relevante. A agravante remeteu mercadorias para industrialização e o retorno ocorreu após dois anos, ultrapassando o prazo de 300 dias previsto no art. 320 do RICMS/MT, resultando na perda do diferimento do ICMS.

3. A agravante alega violação aos arts. 155, II, 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando ausência de fundamentação do acórdão e violação ao contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa que justifique o processamento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, tendo analisado expressamente as questões suscitadas pela agravante, especialmente quanto ao descumprimento do prazo regulamentar para retorno das mercadorias e à consequente perda do diferimento do ICMS.

6. A Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, conforme estabelecido no Tema 339 do STF.

7. O retorno das mercadorias após dois anos configura inobservância do limite temporal de 300 dias previsto no art. 320 do RICMS/MT, impondo o reconhecimento da obrigação tributária independentemente da ausência de transferência de domínio.

8. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa demanda reexame de legislação infraconstitucional, não havendo repercussão geral da matéria conforme Tema 660 do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O acórdão que analisa expressamente as questões suscitadas pelas partes atende ao requisito de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de cada alegação. 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando dependente de reexame de legislação infraconstitucional, não possui repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 155, II; CPC, art. 1.030, I, "a"; RICMS/MT, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, j. 06.06.2013; STF, ARE n. 1.301.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0030308-93.2012.8.11.0041

AGRAVANTE: HIDROELÉTRICA RIO GALHEIROS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HIDROELÉTRICA RIO GALHEIROS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660
e
339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

A agravante alega que inexiste a materialidade do ICMS, uma vez que a circulação de mercadorias disposta no art. 155, II, da Constituição Federal se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercância e, portanto, concorre a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, o que não é o caso.

Cita inaplicabilidade dos temas, pois o v. acórdão recorrido não está fundamentado, uma vez que deixou de se manifestar sobre questões relevantes ventiladas durante todo o trâmite do feito, incorrendo em ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal (id. 325088870).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 326909361.

Contrarrazões
(id. 329403876).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
HIDROELÉTRICA RIO GALHEIROS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

A agravante interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea "a" da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 280380379. Alegou violação aos arts. 155, inciso II, 5º, “
caput
”, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, no v. acórdão recorrido ficou consignado que o retorno das mercadorias ocorreu após dois anos, em inobservância do limite temporal regulamentar.

Ademais, constou no v. acórdão recorrido:

“Nos termos do art. 320 do RICMS/MT, o diferimento do ICMS em operações dessa natureza está condicionado ao retorno dos produtos ao estabelecimento de origem no prazo de até 300 dias. O retorno das mercadorias no prazo regulamentar constitui requisito objetivo para a fruição do diferimento do ICMS. Sua inobservância impõe o reconhecimento da obrigação tributária. A ausência de transferência de domínio ou de intuito mercantil não afasta a incidência tributária, quando descumpridas as condições legais do benefício fiscal.

Cumpre destacar que as notas fiscais acostadas no ID 219698695, às fls. 66 e 67, registram a indicação de “Remessa para industrialização por encomenda”, confirmando o enquadramento do fato na norma do art. 320 do RICMS/MT.

A jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça confirma a perda do diferimento do imposto em casos como o da apelante. Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – REMESSA DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos casos de mercadorias destinadas a industrialização, há previsão de diferimento do imposto nos termos do que dispõem os artigos 320 e seguintes do RICMS/MT/89. 2- Diante da inobservância do prazo previsto na legislação para retorno das mercadorias, o diferimento do imposto é interrompido, sendo exigido o recolhimento do tributo, não havendo ilegalidade na exação ora discutido. (N.U 0006672-71.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, publicado no DJE 03/09/2020

Mostra-se, assim, plenamente legítima a exigência fiscal no caso concreto, diante do descumprimento da condição objetiva legalmente prevista, inexistindo violação à matriz constitucional do tributo.”

Percebe-se que não há ausência de fundamentação.

Além disso, sobre a alegação de violação ao art. 5º, “
caput
”, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa),
seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I – Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF
.

Conforme as razões recursais, a parte recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, argumentando que houve omissão do acórdão recorrido quanto a argumentos essenciais, especialmente o entendimento do STJ de que sem transferência de titularidade não há fato gerador do ICMS, e a inaplicabilidade do artigo 320, § 4º, do RICMS à operação realizada pela Recorrente.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Capítulo II – Da sistemática de repercussão geral – Tema 660 do STF.

A alegada contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal está fundamentada na afirmação de que o acórdão recorrido não teria assegurado a ampla defesa e o contraditório.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre essa matéria, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
(STF ARE 748371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico, DJe-148, divulgado em 31-07-2013, publicado em 01-08-2013)
.

Denota-se, portanto, que no caso
sub judice
, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660/STF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 1301145 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, Processo Eletrônico DJe-058, divulgado em 25-03-2021, publicado em 26-03-2021)
.

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025